Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PROPRIEDADE AFETADA MERAMENTE MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça ao apelante.
2. A configuração dos danos morais tem como diretriz a preservação dos direitos da personalidade previstos na Constituição Federal em seu art. 5o, inciso X, o qual dispõe: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Assim, pode-se dizer que os danos morais são lesões aos direitos da personalidade, sendo essa a visão que prevalece na doutrina brasileira.
3. Para a compensação pelos danos morais, imprescindível a ocorrência de fato que enseja mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
4. Não restou comprovado nos autos que o apelante sofreu danos que violam a vida privada, a intimidade, a honra e a imagem. Outrossim, foi possível verificar que o apelante contribuiu de forma significativa para a ocorrência do ilícito, já que acreditou ser possível receber rendimentos diários tão elevados, totalmente dessoantes aos noticiados no mercado financeiro, no patamar de mais de 0,50% ao dia, demonstrando a sua participação no evento danoso, diante da sua associação voluntária a esquema de pirâmide financeira com obtenção de lucro fácil.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.